Tribunal: STF
Processo: ARE 1569770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado para impugnar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – TEMA 793/STF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME O ARTIGO 85 E SEUS PARÁGRAFOS, DO CPC – OBRIGAÇÃO SATISFEITA MEDIANTE BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSTERIOR APURAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS DESCABIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO TEMA 1.033/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No julgamento do Tema 793, do STF, reafirmou-se a solidariedade entre os entes da federação para figurar em demandas que versam sobre a promoção do direito à saúde, sendo garantido ao cidadão ajuizar a demanda em desfavor de quaisquer deles. 



    Constatado o cumprimento integral da obrigação de fazer, inclusive com bloqueio de numerários dos requeridos para o custeio do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do paciente, descabe posterior fixação de critérios para apuração do valor dos serviços, nos moldes da tese definida no Tema n.º 1.033, do STF, até mesmo porque, para fazer valer tal orientação, os entes públicos federados devem comprovar que de fato tentaram cumprir a obrigação e não obtiveram êxito.”



    Os embargos de declaração por Anaísa Maria Gimenes Banhara foram rejeitados. Já os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul foram acolhidos parcialmente, “com efeitos infringentes, para reconhecer a presença de vício no julgado e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput, 196 e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Alega que “a argumentação da Câmara julgadora ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS”.



    Aduz que a referida “tese abrange, de forma ampla, o ressarcimento de serviços prestados por instituições privadas em cumprimento de ordem judicial, sem condicionar a sua aplicação ao envolvimento direto do hospital privado nos autos ou ao atendimento específico de uma ordem judicial dirigida ao hospital”.



    Conclui asseverando que, “mesmo que o hospital particular não tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço ao SUS, o fato de a ordem judicial recair sobre o ente público não altera a necessidade de observância da tabela adotada no Tema 1.033, pois o STF não criou qualquer exceção para casos como o presente”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema 1.033 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Nesse julgamento foi fixada a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    No caso em tela, verifica-se que o procedimento médico foi realizado em cumprimento de decisão judicial, subsumindo-se, portanto, o caso narrado à hipótese descrita no Tema 1.033 da Repercussão Geral, não sendo o descumprimento da decisão judicial suficiente para afastar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecido pelo precedente mencionado.



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.440.702/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/23).



    Em situações análogas, aplicando esse mesmo entendimento: ARE nº 1.470.561/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/24; RE nº 1.485.299/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/5/24; RE nº 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/8/25; e ARE nº 1.563.911/MS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/8/25.



    Dessa última decisão destaca-se a seguinte passagem da ementa, que bem se aplica ao caso em tela:



    “6. Quanto à forma de ressarcimento dos valores, o critério fixado no Tema RG nº 1.033 deve ser aplicado, mesmo em situações de sequestro de verbas para a realização de procedimentos futuros em unidade privada, ante o descumprimento de ordem judicial pelo ente público. 



    7. A tese do Tema RG nº 1.033, na qual se versa sobre o ressarcimento de unidades privadas que prestam serviços a pacientes do SUS por ordem judicial, abrangem-se tanto os casos de reembolso por serviços já prestados quanto os de custeio prévio, mediante sequestro de verbas, de procedimentos futuros que o ente público se recusou a realizar. 



    8. A adoção da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS) como critério de ressarcimento nesses casos não fomenta o descumprimento de decisões judiciais, mas garante a aplicação isonômica dos critérios já estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo e recurso extraordinário providos, para determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente